Tribunal: TJES
Processo: 0002972-36.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002972-36.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAM AMERICA MARMORE E GRANITO DA AMERICA EIRELI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0002972-36.2018.8.08.0026

Embargantes: Gram América Mármores e Granito da América Ltda. e outro

Embargado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Gram América Mármores e Granito da América Ltda. e outro contra o acórdão de id. 11149378, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do Banco do Brasil S/A, que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pelos apelantes, para determinar a substituição do FACP pela comissão de permanência calculada com base na taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil.

Nas razões recursais de id. 11586558, os embargantes alegam, em síntese, que houve omissão no acórdão: (a) no que tange à relação de consumo existente entre as partes; (b) quanto a impenhorabilidade da máquina Poltriz Multicabeças; (c) relativamente à necessidade de nova avaliação do bem por perito com conhecimento técnico específico.

Contrarrazões apresentadas no id. 12862240.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0002972-36.2018.8.08.0026

Embargantes: Gram América Mármores e Granito da América Ltda. e outro

Embargado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM ESSENCIAL NÃO CONFIGURADA. AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Alegação de impenhorabilidade de bem essencial afastada por ausência de prova de que a penhora inviabilizaria as atividades empresariais da parte recorrente. Avaliação de bem mantida, diante da ausência de fundamento que infirmasse a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato firmado para fomento de atividade empresarial, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. Liquidez e exigibilidade do título executivo reconhecidas, estando devidamente instruído com extrato que atende às exigências do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004.

4. Legalidade das cláusulas contratuais de vencimento antecipado e autorização para débito em conta, conforme os arts. 474 e 1.425, III, do CC.

5. Correta aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC quanto à sucumbência mínima da parte apelada.

6. Recurso conhecido e não provido.

O voto condutor consigna que o indeferimento do pedido de incidência do Código de Defesa do Consumidor encontra amparo na jurisprudência do STJ, no sentido de que “é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.).

Além disso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da impenhorabilidade da máquina Poltriz Multicabeças, reconhecendo que os recorrentes, ora embargantes, não apresentaram qualquer prova de que o referido maquinário é a única disponível para o polimento dos blocos de pedra, bem como que sua ausência inviabilizará o desenvolvimento da atividade comercial da recorrente.

Por fim, no que tange à necessidade de nova avaliação do bem por perito com conhecimento técnico específico, tal alegação foi rechaçada pois os embargantes não apresentaram qualquer fundamento capaz de afastar a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça ou qual seria o valor adequado.

Sabe-se que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.